Tribunal: STF
Processo: Rcl 50897
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais e, posteriormente, confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região nos autos do processo n. 0000032- 31.2020.5.09.0130.



    Na petição inicial, a parte autora afirma que o Juízo de primeiro grau, ao analisar reclamação trabalhista ajuizada por Celso Roncovsky, julgou totalmente procedentes os pedidos, inclusive deferindo a antecipação de tutela para condenar a empresa a manter o Plano de Assistência Médica da Infraero - PAMI nos mesmos moldes previstos em acordo coletivo de trabalho de 2012/2013, não mais vigente. 



    Assevera que o Recurso Ordinário interposto não foi provido pela 7ª Turma do TRT, sob o fundamento de que “a fonte jurídica do direito de continuidade de participação no PAMI, após a aposentadoria do emprego, com extinção do contrato de trabalho, é o PDITA, e não diretamente o acordo coletivo”, o que, na prática, enseja a aplicação de regramentos de acordo coletivo não mais vigente (eDOC 1, p. 8). 



    Nesses termos, sustenta que a decisão reclamada afronta a liminar concedida nos autos da ADPF 323, que determinou a suspensão dos processos em que se discute a possibilidade de incorporação, a contrato individual de trabalho, de cláusulas normativas pactuadas em acordos coletivos, nos termos da Súmula 277 do TST. 



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender imediatamente os efeitos da decisão e a sentença proferida pela 5ª Vara do Trabalho de São José dos Pinhais/PR nos autos do processo n. 0000032- 31.2020.5.09.0130, e o acórdão que a confirmou, emanado da 7ª Turma do C. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. 



    É o relatório.



    Passo à análise do pedido liminar.



    Ressalto, inicialmente, que reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No presente caso, sustenta-se que o ato reclamado afronta a decisão proferida em caráter liminar nos autos da ADPF 323.



    Inicialmente, esclareço que o objeto da referida ADPF refere-se à interpretação jurisprudencial conferida pela justiça trabalhista ao art. 114, § 2º, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45, de 30 de dezembro de 2004, consubstanciada na Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela Resolução 185, de 27 de setembro de 2012. 



    Transcrevo abaixo a redação do referido dispositivo constitucional e a nova redação da Súmula 277 do TST, respectivamente:



    “Art. 114, § 2º, CF : “Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (grifo nosso)



    “Súmula 277 do TST: “CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (redação alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012, DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012 
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho”.



    Na decisão da citada ADPF, ressaltei que o Tribunal Superior do Trabalho, ao editar a referida súmula, passou a interpretar a introdução do vocábulo “anteriormente” à expressão “convencionadas”, no dispositivo constitucional, como suposta reinserção do princípio da ultratividade condicionada da norma coletiva ao ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, de acordo com a nova redação da Súmula 277/TST, as cláusulas normativas restam incorporadas ao contrato de trabalho individual até que novo acordo ou convenção coletiva seja firmado. 



    Nesse contexto, com a ideia de inexistir negociação livre entre partes desiguais, estipula-se que a norma coletiva continue eficaz mesmo após o seu termo final de vigência, assegurando-se ao trabalhador garantias básicas e ferramentas com as quais possa iniciar tratativas futuras. 



    Entretanto, conforme pontuei na ocasião, o vocábulo introduzido pela EC 45/2004 é voltado, na verdade, a delimitar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Assim, se há norma convencional anterior, a Justiça especializada não pode estabelecer, por seu poder normativo, ao julgar dissídio coletivo, condição menos favorável ao trabalhador do que aquela prevista no acordo ou na convenção coletiva que será por ela substituída por sentença normativa. Desse modo, na hipótese de não ser ajuizado dissídio coletivo, ou não firmado novo acordo, a convenção automaticamente estará extinta. 



    Percebe-se que o legislador constituinte passou longe da ideia de suposta revitalização do princípio da ultratividade da norma coletiva. Com efeito, esse princípio apresenta diversos aspectos que precisam ser levados em consideração por ocasião de sua adoção ou não. 



    Nesse sentido, considerando que a mudança de posicionamento da Corte trabalhista consubstanciada na nova Súmula 277 do TST ocorreu sem nenhuma base sólida, mas fundamentada apenas em suposta autorização advinda de mera alteração redacional de dispositivo constitucional, determinei, nos autos da ADPF 323, a suspensão de todos os processos em curso e dos efeitos de decisões judiciais proferidas no âmbito da Justiça do Trabalho que versem sobre a aplicação da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas, sem prejuízo do término de sua fase instrutória, bem como das execuções já iniciadas. 



    No caso dos autos, o Tribunal desenvolveu a seguinte fundamentação: 



    “Cinge-se a matéria à verificação do direito do autor de manter o plano de saúde nas condições vigentes no momento da adesão ao programa de aposentadoria ofertado pela ré.



    O autor apresentou às fls. 27/38, a CARTILHA DO PROGRAMA DE INCENTIVO À TRANSFERÊNCIA OU À APOSENTADORIA - PDITA 2012, onde constam as regras do programa.



    O item 1.1 da cartilha esclarece que o PDITA foi previsto no aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho, celebrado em 06/12/2011 (fl. 29).



    O Acordo Coletivo a que faz alusão a Cartilha PDITA foi assinado na data de 26/08/2011 com vigência no período de 01 de maio de 2011 a 30 de abril de 2012. Assim dispõe a cláusula 48 (fls. 61/64): 



    ‘CLÁUSULA 48 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA INFRAERO PAMI A lnfraero manterá o Programa de Assistência Médica lnfraero PAMI, para os(as) aeroportuários(as) que, inclusive durante o período de experiência do contrato de trabalho, firmarem termo de adesão a este benefício, nas condições que seguem: Parágrafo 1° - A assistência médico-hospitalar será prestada por meio de contratos com entidades ou profissionais, que assegurem o direito de atendimento à hospitalização e/ou cuidados médicos. Parágrafo 2° - Na hipótese de rescisão do contrato com entidades de que trata o parágrafo 1° desta Cláusula, a lnfraero contratará novos serviços similares, ficando assegurado o reembolso das despesas médicas, até os limites constantes das Tabelas praticadas pela lnfraero, caso não haja a prestação dos serviços por outro contratado, respeitado os demais procedimentos previstos nesta Cláusula. (...) Parágrafo 7° - O(a) empregado(a) do quadro de cargo regular que tenha mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à Infraero e, na vigência do contrato de trabalho com a Infraero, se aposente pela Previdência Social, inclusive, se decorrente de auxilio doença ou de acidente no trabalho, terá direito a usufruir do PAMI, juntamente com seu cônjuge ou companheiro(a), ainda que seu contrato de trabalho com a Infraero seja rescindido por qualquer motivo, com iniciativa de qualquer das partes, empregado e empresa, a partir da vigência deste Acordo, salvo se for por justa causa. [sem destaques no original] Parágrafo 8° - O(a) empregado(a) que tenha ingressado no quadro de cargo regular da Infraero, já na condição de aposentado(a) pela Previdência Social, poderá usufruir do PAMI, juntamente com seu cônjuge ou companheiro(a), ao término da prestação de serviços a Infraero, desde que não seja assistido por outro Programa ou Plano Médico decorrente da aposentadoria, conte com mais de 10 (dez) anos de serviços prestados à Infraero, e seu contrato de trabalho com a Infraero seja rescindido por qualquer motivo, com iniciativa de qualquer das partes, empregado e empresa, a partir da vigência deste Acordo, exceto se for por justa causa. [sem destaques no original] (...) Parágrafo 10 - Considera-se dependente do beneficiário previsto nos parágrafos 7°, 8° e 9°, o seu cônjuge ou companheiro(a) designado(a) que comprove união estável como entidade familiar com declaração cartorial, ou tenha filhos(as) em comum (...) Parágrafo 12 - Os beneficiários e seus dependentes previstos nos parágrafos 7°, 8°, 9°, e 10, só poderão utilizar o PAMI, nas localidades onde haja Dependência da Infraero. Parágrafo 13 - A participação no custeio do Programa de Assistência Médica Infraero - PAMI, por parte dos empregados(as) e ex-empregados(as) aposentados(as) nos termos dos parágrafos 7°, 8° e 9° desta Cláusula, excluída qualquer cobrança de taxa de administração paga à prestadora de serviço, será conforme Tabela de Participação constante da Cláusula 58 deste Instrumento, limitada, em cada caso de cirurgia e internação clínica, ocorrida a partir 1° de maio de 2003, ao máximo de 1 (um) salário base do(a) respectivo(a) aeroportuário(a), sendo que enquanto o(a) aeroportuário(a) exercer cargo de confiança considerar-se-á, para efeito deste limite, o valor do cargo regular, acrescido da Função Gratificada ou a Remuneração Global. Para os exempregados(as) aposentados(as) o limite máximo será o valor atualizado do benefício da aposentadoria. O limite que trata este Parágrafo aplicar-se-á, também, no caso do primeiro retorno de internação ou primeira revisão de cirurgia do(a) aeroportuário(a), ocorridos até 15 (quinze) dias da respectiva alta. (...) CLÁUSULA 58 - TABELA DE PARTICIPAÇÃO Para efeito de participação no custeio dos benefícios concedidos pela Infraero, a título de Auxílio Creche, Programa de Alimentação do Trabalhador, Programa de Vale Transporte, Programa Odontológico, Auxílio Funeral e Programa de Assistência Médica Infraero - PAMI aplicar-se-á a seguinte tabela de participação que levará em consideração, também, o valor do Cargo em Comissão exercido pelo(a) aeroportuário(a): [...]’ 



    Contando com mais de 10 anos de contrato com a INFRAERO, o autor, e dependentes, nos termos do § 7º, tinham direito de usufruir do PAMI, sem qualquer cobrança de taxa de administração à prestadora de serviços do PAMI, mas somente a coparticipação, em percentual no custo, quando acionado pelo beneficiário.



    Os ACT's seguiram sem alteração no tocante à matéria, estabelecendo apenas a coparticipação, e cobrado o percentual único de 4% do beneficiário.



    No ACT de 2018 (assinado em 28/06/2018; cláusula 50, fl. 236) houve alteração nas regras quanto à forma de custeio do plano. Foi majorado o percentual de coparticipação, bem como foi imposta a obrigação do custeio de contribuição mensal, também calculada em percentual sobre a remuneração do benefício da aposentadoria. Este ACT previa aumento da coparticipação de 4% para 30% em caso de consulta e 15% em caso de procedimentos e ainda pagamento de mensalidade. 



    Finalmente, a partir do ACT 2019/2020 (cláusula 48, fl. 282) foi substituído o plano fornecido pela empresa, passando a se exigir a contratação de plano de saúde com reembolso de valor certo e determinado, conforme tabela parametrizada, de acordo com a faixa etária do ex-empregado (no caso do autor, o subsídio é de R$ 292,17).



    Como bem exposto pelo MMº Juiz, a fonte jurídica do direito de continuidade de participação no PAMI, após a aposentadoria do emprego, com extinção do contrato de trabalho, é o PDITA, e não diretamente o acordo coletivo.



    Nesse sentido, aliás, consta no documento de fl. 26: "Informamos a V. Srª que a sua adesão ao Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria - PDITA da Infraero foi aprovada."



    Portanto, o PDITA era a norma interna que regulamentava o programa do qual o autor aderiu.



    Dessa forma, a matéria não se vincula à ultratividade de normas coletivas, mas à incorporação do direito ao plano de saúde, por força de norma regulamentar. Não se trata a controvérsia, portanto, da hipótese da Súmula nº 277 do TST.” (eDOC 21, p. 19-20, grifo nosso) 



    Contudo, não obstante o esforço argumentativo desenvolvido no acórdão, para demonstrar que a fonte jurídica do direito à continuidade de participação no Plano de Assistência Médica advém do Programa de Incentivo à Transferência ou à Aposentadoria (PDITA), não me parece possível desvincular as regras do Plano de Assistência Médica do Acordo Coletivo que o instituiu e das suas sucessivas alterações ao longo do tempo. 



    Desse modo, numa análise preliminar, entendo que houve possível afronta à decisão desta Corte exarada na ADPF 323, a despeito da expressa determinação de suspensão dos seus efeitos.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Citem-se os interessados (art. 989, III, NCPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, NCPC).



    Comunique-se.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente